Tribunal: TJPA
Processo: 0818022-20.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818022-20.2022.8.14.0040

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOCELIO SOUZA DOURADO, VITOR PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818022-20.2022.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): VITOR PEREIRA DA SILVA

JOCELIO SOUZA DOURADO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que revogou a prisão preventiva de Vitor Pereira da Silva e Jocelio Souza Dourado, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O recorrente sustenta que a decisão é desproporcional e pode favorecer a evasão dos acusados, uma vez que os pressupostos da prisão preventiva permanecem presentes, mesmo após a conclusão da instrução processual. Pugna pela cassação da decisão e pela decretação da prisão preventiva dos recorridos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se a revogação da prisão preventiva dos recorridos, substituída por medidas cautelares diversas, é cabível diante dos fatos e circunstâncias dos autos, considerando-se a ausência dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

4.

A custódia cautelar é medida excepcional que deve ser decretada apenas quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5.

No caso concreto, não há elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. A decisão de primeiro grau foi fundamentada na ausência de indícios de que os recorridos, em liberdade, possam prejudicar a ordem pública ou a aplicação da lei penal, especialmente após a conclusão da instrução processual.

6.

Os recorridos vêm cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas desde a revogação da prisão preventiva, não havendo informações sobre quebra dessas medidas ou envolvimento em novos delitos.

7.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que, na ausência de requisitos que justifiquem a prisão preventiva, são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente quando a instrução processual já está concluída.

8.

A decisão do Juízo "a quo" deve ser mantida, pois se encontra em conformidade com os princípios que regem o processo penal, sendo a prisão preventiva medida excepcional que deve ser aplicada apenas em casos estritamente necessários.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido. Decisão recorrida mantida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é medida excepcional que só deve ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando não há elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente após a conclusão da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC 08086016820188140000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 28/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818022-20.2022.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): VITOR PEREIRA DA SILVA

JOCELIO SOUZA DOURADO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
o qual nos autos da ação penal de nº 0818022-20.2022.8.14.0040, movida em desfavor de
VITOR PEREIRA DA SILVA e JOCELIO SOUZA DOURADO
, revogou a segregação preventiva daqueles e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões alegou que não houve pedido pela defesa dos recorridos, contudo, o magistrado “a quo” entendeu pelo excesso de prazo e revogou a prisão dos mesmos, salientando ainda, que o referido “decisum” é descabido e desproporcional, dando margem para evasão e ocultamento por parte dos requeridos, para lugar incerto ou não sabido, o que, pode adiar e causar, mais temor a sociedade.

Sustentou outrossim, que o juízo primevo deixou de observar que os pressupostos da prisão preventiva não se alteraram com o término da instrução processual, bem como, desconsiderou os robustos indicativos de materialidade e de autoria constantes nos autos, pugnando pela cassação do veredicto que revogou a prisão preventiva dos recorridos, com a consequente decretação da segregação cautelar com o fito de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Observo que o Ministério Público recorre da decisão que impôs aos apelados medidas cautelares diversas da prisão, sendo imprescindível que os recorridos respondam o feito segregados do convívio social, posto que afirma estarem presentes os pressupostos para a segregação cautelar na forma constante do artigo 312 e 313 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, entendo que o recurso deve ser julgado improvido.

Segundo noticiam os autos, no dia 23/11/2022, por volta das 04:00 horas da manhã, na rua “Q”, quadra 237, bairro Cidade Jardim, Parauapebas, os recorridos ceifaram a vida das vítimas Giovane Gomes Nascimento e Robson de Paula Azevedo à golpes de faca.

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a manutenção da prisão preventiva dos recorridos, eis que ao contrário que sustenta o recorrente, estão ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, os recorridos estejam prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual, mesmo porque esta já foi encerrada.

Outrossim, chamo à atenção para o fato ilícito – o duplo homicídio - ter sido praticado em novembro de 2022, ou seja, há quase 02 (dois) anos, cumprindo os recorridos desde aquela data as seguintes medidas cautelares diversas da Prisão: I -
Comparecer a todos os atos do processo; II - Manter endereço e telefone celular atualizado, devendo apresentar comprovante de endereço e nº do telefone celular, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da revogação de sua prisão; III - Proibição de se ausentar da comarca por mais de 5 dias, sem autorização deste juízo; IV - Comparecimento semestral em juízo (até o dia 10) para informar e justificar suas atividades e V - Proibição de entrar em contato, com as testemunhas por qualquer meio de comunicação e de se aproximar das testemunhas, ficando fixada a distância de 500 (quinhentos) metros como sendo o limite máximo de aproximação entre ele e as pessoas mencionadas,
inexistindo qualquer informação acerca da quebra dessas medidas, e de seus envolvimentos em delitos posteriores, ou, que estejam perturbando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção de evadirem-se do distrito da culpa, motivo pelo qual entendo que a decisão tomada pelo Juízo “
a quo”
, deve ser mantida, até porque este se encontra próximo da causa, conhecendo como ninguém o feito, estando assim apto a tomar qualquer decisão durante a tramitação do processo.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais, vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL –
PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA
CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP
– ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS. 1. Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo. 2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o periculum libertatis.
Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade. 3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4. Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A RELATORA, DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. (TJ-PA - HC: 08086016820188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/01/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/01/2019)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que revogou a cautelar, contudo impôs medidas cautelares diversas da prisão aos recorridos.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024